Tribunal: TCU
Processo: 037.586/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13238/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.586/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ailton Wlisses do Nascimento (CPF XXX.559.034-XX); Elias Carneiro de Araújo Neto (CPF XXX.494.907-XX); Francisco Algeone Abrantes Ferreira (CPF XXX.214.464-XX); Jaildo Pires Correia (CPF XXX.612.514-XX); Jose Barbosa dos Santos (CPF XXX.164.814-XX); Lúcia Sarmento de Oliveira de Figueiredo (CPF XXX.114.864-XX); Luiz Eduardo da Silva (CPF XXX.131.764-XX); Luiz Gonzaga de Araújo Luna (CPF XXX.372.804-XX); Márcia Lenita Chaves Ventura (CPF XXX.463.607-XX) e Roberto Ferreira (CPF XXX.254.754-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.